Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800297-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CINTIA RUBIA MATOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE
ARTERITE DE TAKAYASU -
REGRAMENTOS ESPECÍFICOS/FORMAIS, QUE NÃO DETÉM FIM EM SI MESMOS - TUTELAR DA VIDA COMO BEM JURÍDICO COROLÁRIO À SAÚDE – PRIMAZIA CONSTITUCIONAL - FASE PROCESSUAL INAUGURAL QUE RECOMENDA, INICIALMENTE, PRESTÍGIO AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
U
NIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a Decisão vinculada ao ID nº 18010206 que
concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, sob a fundamentação seguinte:

“(...)

Em cognição sumária, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações do agravante, pois conforme laudo e exames vinculados ao ID nº 103967571 dos autos principais a agravada necessita receber tratamento com a medicação indicada por ser portadora da moléstia
ARTERITE DE TAKAYASU (CID M31.4)

Nesse trilho, sem maiores digressões, é o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608 que
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”, de forma que, a princípio, se revelará abusiva qualquer previsão contratual que exclua do consumidor/beneficiário do plano de saúde a oferta pela cooperativa de saúde dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho de seu tratamento médico.

Insta sopesar, nessa senda, que, a priori, parece
acertada a decisão que deferiu a tutela antecipada, uma vez que a falta ou limitação de atendimento da autora pode trazer prejuízo irreparável à paciente.

Ademais, não se desconhece do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que modificou o entendimento a respeito da matéria e passou a considerar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo e não meramente exemplificativo (
REsp nº 1.733.013/PR, Resp. 1886.99 e RE 2043.0003-SP), assim como o teor das disposições legais insertas na Lei nº
14.454/2022,
contudo,
não se identificou nos fólios digitais,
a prima facie
, elementos comprobatórios que venham a negar a eficácia da
prescrição médica e se afigura-se adequada às necessidades da paciente ou que tal tratamento afetaria o equilíbrio contratual e econômico do plano de saúde.

Dessa feita, assenta-se entendimento perfunctório no sentido de que, em análise não exauriente não se revela pertinente a presunção quanto ao afastamento da medicação sob o prisma da eficácia, de modo que, em princípio, o debate e divergência fixados no colendo STJ, não afeta a cognição dispensada pelo art. 300 do CPC.
(...)”

Em suas razões (ID nº 18511626) a agravante defende a ausência de obrigatoriedade
de cobertura para medicamento
off label
e em desacordo com a diretriz de utilização nº 65 da rn 465/2021.

Explicita que a autora foi surpreendida com um relatório médico indicando hepatite medicamentosa causada pelo ADALIMUMAB 40 MG, que pode levar à necessidade de transplante de fígado. Assim, a equipe médica propôs a alteração do tratamento para TOCILIZUMABE ACTEMRA 80MG, visando a recuperação do fígado.

Aduz que, quando um beneficiário de plano de saúde solicita à Operadora de Saúde o fornecimento de um medicamento importado e/ou não registrado junto à ANVISA, a Operadora de Plano de Saúde não está legalmente obrigada a arcar com os custos desse medicamento.

Ressalta que a UNIMED Belém negou a autorização da realização do procedimento e a liberação dos materiais, considerando que houve discordância entre o médico assistente e o médico auditor. Ante tal situação, houve a necessidade de instauração de junta médica para que um 3º médico desempatador analisasse o caso e fornecesse o seu parecer quanto ao tratamento e, conforme pareceres dos médicos participantes, restou cabalmente comprovado que o tratamento prescrito pelo médico assistente não é o aplicável ao quadro clínico apresentado pela parte Apelada.

Defende a impossibilidade de julgamento monocrático.

Traceja ponderações sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, embora a matéria em voga esteja sendo debatida na via do agravo de instrumento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no ID nº 18979041 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pela agravante, UNIMED
BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sob a fundamentação seguinte:

“(...)
a priori
, parece
acertada a decisão que deferiu a tutela antecipada, uma vez que a falta ou limitação de atendimento da autora pode trazer prejuízo irreparável à paciente.

Ademais, não se desconhece do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que modificou o entendimento a respeito da matéria e passou a considerar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo e não meramente exemplificativo (
REsp nº 1.733.013/PR, Resp. 1886.99 e RE 2043.0003-SP), assim como o teor das disposições legais insertas na Lei nº
14.454/2022,
contudo,
não se identificou nos fólios digitais,
a prima facie
, elementos comprobatórios que venham a negar a eficácia da
prescrição médica e se afigura-se adequada às necessidades da paciente ou que tal tratamento afetaria o equilíbrio contratual e econômico do plano de saúde.

Dessa feita, assenta-se entendimento perfunctório no sentido de que, em análise não exauriente não se revela pertinente a presunção quanto ao afastamento da medicação sob o prisma da eficácia, de modo que, em princípio, o debate e divergência fixados no colendo STJ, não afeta a cognição dispensada pelo art. 300 do CPC. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que o fornecimento da medicação, não está prevista tão somente nos regramentos específicos/formais, vez que a norma não é um fim em si mesma, mas seu objetivo é tutelar a vida como bem jurídico corolário à saúde.

Nessa senda, em que pese o entendimento interpretativo trazido no presente recurso de agravo interno discorde da linhagem enveredada na decisão agravada, não se pode olvidar quanto ao estreito da via eleita, motivo pelo qual consignou-se no
decisum
que, embora se tenha
conhecimento do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que modificou o entendimento a respeito da matéria e passou a considerar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo e não meramente exemplificativo (
REsp nº 1.733.013/PR, Resp. 1886.99 e RE 2043.0003-SP), manteve-se claro que,
ao menos nesta fase inaugural da relação processual
, haveria que se prestigiar o direito à saúde, sobretudo, diante da ausência de provas no sentido da ineficácia do tratamento prescrito
ou que tal tratamento afetaria o equilíbrio contratual e econômico do plano de saúde.

Com efeito, destacou-se ainda que na análise não exauriente,
à prima facie,
não seria cabível presumir a total ausência de afastamento da medicação sob o prisma da eficácia, de modo que os argumentos firmados pelo recorrente no presente agravo interno não expuseram
motivação capaz de modificar o entendimento firmado em sede de apreciação liminar.

Ademais, as inferências consignadas revelam-se aprofundadas de sorte a adentrar no próprio mérito do recurso do agravo de instrumento, não sendo plausível maiores digressões, sob pena de incorrer-se em pré-julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024